Tribunal: TJPA
Processo: 0817479-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817479-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA, IDA MARIA DE PINA FERREIRA

AGRAVADO: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817479-06.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

AGRAVANTES: AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e IDA MARIA DE PINA FERREIRA

AGRAVADO: CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO REVISIONAL. ART. 202, I E VI, DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. AÇÃO NÃO JULGADA. RECONHECIMENTO DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e IDA MARIA DE PINA FERREIRA, e por CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização, contra Acórdão que reconheceu a prescrição do crédito exequendo e extinguiu o processo de execução com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

Os embargantes AFONSO e IDA alegam omissão quanto à interrupção da prescrição em razão de ação revisional ajuizada em 30/11/2024 e ainda não julgada, com fundamento no art. 202, I e VI, do Código Civil.

A embargante CIBRASEC aponta omissão no Acórdão quanto à extinção da garantia hipotecária vinculada ao contrato e à condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) se a prescrição do crédito exequendo foi interrompida pela propositura de ação revisional anteriormente ajuizada; e (ii) se o Acórdão omitiu manifestação acerca do pedido de extinção da garantia hipotecária e da condenação em custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição ocorre pela citação válida em ação revisional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, e seus efeitos persistem até o trânsito em julgado da referida ação.

A ação revisional ajuizada em 2004 pelo embargante AFONSO ainda não foi julgada, o que implica na interrupção válida do prazo prescricional, devendo ser afastada a prescrição declarada no Acórdão recorrido.

As alegações de interrupção da prescrição encontram respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, que entende que a prescrição é interrompida pela citação válida na ação revisional, reiniciando apenas após o trânsito em julgado.

No tocante ao pedido de extinção da garantia hipotecária e condenação em honorários advocatícios, verifico que o Acórdão não se manifestou expressamente sobre tais questões, configurando omissão que deve ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
acolhidos
para: (i) reconhecer que o prazo prescricional foi interrompido pela ação revisional ajuizada e, por conseguinte, afastar a prescrição declarada; (ii) determinar o regular prosseguimento da execução; e (iii) sanar a omissão quanto ao pedido de extinção da garantia hipotecária e condenação em custas e honorários, que deverão ser apreciados pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
: A interrupção da prescrição pela citação válida em ação revisional persiste até o trânsito em julgado do referido processo, conforme previsto no art. 202, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 202, I e VI; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 1204157/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/05/2018; STJ - AgRg no AREsp 849.063/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/06/2016.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração interpostos por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e outra, e por CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização, em face do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0817479-06.2023.8.14.0000, que reconheceu a prescrição do crédito exequendo e extinguiu o processo de execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os embargantes AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e sua mulher, IDA MARIA DE PINA FERREIRA, alegam omissão no julgamento, porquanto o Acórdão deixou de apreciar questões relevantes, especialmente a interrupção da prescrição em razão da pendência de ação revisional referente ao contrato exequendo, ajuizada em 30/11/2024 e que ainda não transitou em julgado. Sustentam que, conforme o art. 202, incisos I e VI, do Código Civil, a citação válida na ação revisional interrompe o prazo prescricional, sendo o termo inicial da prescrição apenas após o trânsito em julgado daquela demanda. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a prescrição declarada, com base na interrupção do prazo prescricional provocada pela referida ação revisional.

Por seu turno, a CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização, também opõe embargos de declaração, arguindo omissão do Acórdão quanto ao pedido de extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária) vinculada ao contrato objeto da execução, bem como quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Requer a manifestação expressa do colegiado sobre tais pontos, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

O acórdão recorrido modificou a decisão do juízo de origem para declarar a prescrição do crédito executado.

É o relatório

VOTO

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, razão pela qual devem ser conhecidos.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos por
CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização
e por
Afonso Maria Freire da Silva Ferreira e Ida Maria de Pina Ferreira
.

III.
DO MÉRITO

Os Embargos de Declaração opostos por
CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização
alegam omissão do Acórdão no que diz respeito ao pedido de extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária) vinculada ao contrato objeto da execução, bem como quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

De acordo com o disposto no
art. 1.022, do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Com efeito, constata-se que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo.

No caso em tela, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação válida na ação revisional interrompe o prazo prescricional, conforme prevê o
art. 202, inciso I, do Código Civil
, que dispõe:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;"

Portanto, restando demonstrado que a ação revisional foi ajuizada anteriormente ao reconhecimento da prescrição, é forçoso concluir que o prazo prescricional foi validamente interrompido.

Neste sentido as seguintes decisões do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERRUPÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA . REINÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção . Precedentes. 2. O acórdão estadual afastou a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi objeto de discussão em ação revisional anteriormente proposta, interrompendo o prazo prescricional
. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1204157 MS 2017/0292303-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO EM AÇÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83⁄STJ. INVIÁVEL MODIFICAR O QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A citação válida interrompe a prescrição, dela só se podendo cogitar após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu, consoante dispõe o art. 202, V, do Código Civil. Súmula 83⁄STJ. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 849.063⁄RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄06⁄2016, DJe 21⁄06⁄2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Não se pode olvidar, quanto à violação ao art. 535 do CPC, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela parte agravante. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição, dela só se podendo cogitar após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu, nos termos do art. 202, V, do Código Civil
. 3. O Tribunal de origem, por sua vez, concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi discutido em ações revisional e de busca e apreensão anteriormente aviadas, interrompendo o prazo prescricional. 4. Com efeito, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da ocorrência ou não da causa interruptiva da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7⁄STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 763.058⁄RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03⁄12⁄2015, DJe 18⁄12⁄2015)

No caso em tela, a ação executiva foi ajuizada em
01/12/2016
, tendo como objeto a satisfação de crédito decorrente de contrato de mútuo garantido por hipoteca firmado em
27/03/1991
, com previsão de pagamento em
180 parcelas mensais
, sendo a última parcela vencida em
27/03/2006
.

Os agravantes AFONSO e IDA argumentam que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, com início na data do vencimento da última parcela contratual, ou seja,
27/03/2006
, encerrando-se em
27/03/2011
. Dessa forma, alegam que a execução proposta em
01/12/2016
encontra-se fulminada pela prescrição.

Ocorre que, omitiram os agravantes que antes mesmo do ingresso da ação executiva, haviam ajuizado em 2004 ação de revisão do contrato (processo 0022649-26.2004.8.14.0301), o qual, por evidente, interrompe o prazo prescricional da ação executiva da hipoteca. Vale dizer que o aludido processo sequer foi julgado, aguardando sentença no primeiro grau de jurisdição.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da ação revisional e, por consequência, afastar a prescrição declarada, determinando o regular prosseguimento da execução.

Resta prejudicado o pedido dos embargantes AFONSO e IDA MARIA.

No que concerne ao pedido de ID 24916765, indefiro-o, já que, nos termos do art. 269, § 8º do CPC/15, a parte deveria ter procedido com a alegação de nulidade de intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Como a parte se limitou a alegar o vício de intimação, sem ter apresentado as devidas contrarrazões, resta prejudicado o pedido.

IV.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização
, bem como declarar prejudicado os embargos de declaração opostos por
Afonso Maria Freire da Silva Ferreira e Ida Maria de Pina Ferreira
, para sanar as omissões apontadas e reconhecer que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Revisional.

Determino o regular prosseguimento da execução, afastando a prescrição declarada e ordenando a apreciação das demais questões pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/05/2025